Tribunal: TJDFT
Processo: 0701744-91.2017.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. LITISPENDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REFUTADAS. POSSE. TURBAÇÃO. PROVA PERICIAL. MARCO DEMARCATÓRIO AFERIDO. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para o reconhecimento da reprodução de uma ação, faz-se necessária a verificação da tríplice identidade, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, conforme disposto no parágrafo segundo, do artigo 337 do Código de Processo Civil. Ausentes quaisquer desses quesitos, não há que se falar em litispendência.
2. Não há cerceamento do direito de defesa quando a produção de prova requerida se mostrar sem utilidade para a composição da lide, ou seja, quando a questão for resolvida de maneira fundamentada, com base em outros elementos juntadas ao processo.
3. A posse se comprova factualmente, através da demonstração dos elementos corpus e animus. 3.1. Fica demonstrada a turbação, se, em laudo pericial fica demonstrada a instalação irregular de demarcação de propriedade, para além dos limites de sua posse.
4. Recurso conhecido e não provido.